Tribunal: TJDFT
Processo: 0738640-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738640-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIA BORGES MATIAS KIMURA, IGOR KIYOSHI SOUSA KIMURA, EDUARDO MATIAS KIMURA, FLAVIO MATIAS KIMURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”). Os exequentes/agravantes alegam, em síntese, que: 1) o Tema 1.169/STJ não se aplica ao presente caso, pois o juízo de origem determinou expressamente a execução individualizada do julgado; 2) a sentença coletiva exige análise documental própria e específica (como processos administrativos de aposentadoria e fichas financeiras), havendo multiplicidade de beneficiários e créditos heterogêneos, o que inviabiliza a liquidação prévia coletiva; 3) diferentemente do contexto dos processos afetados pelo Tema 1.169 (que trata de direitos individuais homogêneos), no presente caso, não há uniformidade do direito, tampouco possibilidade de liquidação prévia coletiva de forma eficiente; 4) a suspensão do processo compromete a efetividade da tutela jurisdicional e acarreta morosidade processual excessiva. Requerem a suspensão da decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento regular e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Conforme delimitado na sentença proferida na Ação Coletiva no 0011249-34.2014.8.07.0018 (antigo processo 2014.01.1.050043-4), a questão versa sobre a cobrança das diferenças existentes entre os valores de proventos de aposentadoria que vêm sendo pagos pelo Distrito Federal (desconsiderado a paridade no que toca às gratificações de cargo comissionado/função gratificada incorporada – quintos/ décimos) e os proventos efetivamente devidos (com a observância da paridade). Por sua vez, constou do DISPOSITIVO: (...) Julgo procedente o pedido para condenar o requerido a pagar as diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos aos autores, o que será apurado em liquidação de sentença. (...) Ocorre que, embora o dispositivo tenha feito menção à liquidação de sentença, essa referência genérica não leva à incidência automática do Tema 1.169/STJ, pois, ao que consta, o montante devido poderia ser apurado por simples cálculos aritméticos, tanto é que, no caso, a obrigação de fazer (implementação do valor correto dos quintos/décimos em contracheque) já foi adimplida do Cumprimento de Sentença no 0721769-60.2024.8.07.0018. Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator